Tribunal: TJMT
Processo: 1029556-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029556-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIA BERNARDINO MARTINELLI - CPF: 053.814.141-70 (EMBARGADO), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. FINALIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade S.A. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação da instituição de ensino, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito e a condenação por danos morais de R$ 5.000,00 em favor da estudante Júlia Bernardino Martinelli.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão, obscuridade ou contradição na fundamentação da decisão proferida, bem como se é possível o efeito modificativo dos embargos para alterar o julgamento anteriormente realizado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que se manifestou expressamente sobre a inexistência de débito e a legalidade da cobrança da diferença entre a mensalidade pactuada e o valor financiado pelo FIES.

5. O fato de a parte embargante discordar do entendimento adotado não caracteriza qualquer dos vícios ensejadores de embargos declaratórios.

6. Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração apenas são admitidos quando evidenciada omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Para fins de prequestionamento, deve estar caracterizado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade S.A. em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação da instituição de ensino, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito cobrado da estudante Júlia Bernardino Martinelli e a condenação por danos morais de R$ 5.000,00.

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, argumentando que o acórdão embargado reconheceu a ilegalidade da cobrança sem considerar que a Portaria Normativa MEC no 4/2017 apenas positivou entendimento pré-existente, que já permitia a cobrança da diferença entre a mensalidade pactuada e o valor financiado pelo FIES.

Alega ainda que a relação jurídica do FIES não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme precedentes do STJ e TRFs, e que a decisão embargada desconsiderou dispositivos do Código Civil e da Constituição Federal.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Não houve contraminuta, embora a parte Embargada tenha sido devidamente
intimada
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade S.A. em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação da instituição de ensino, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito cobrado da estudante Júlia Bernardino Martinelli e a condenação por danos morais de R$ 5.000,00.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta
a
e
xistência de

contradição no acórdão embargado, argumentando que a decisão desconsiderou que a Portaria Normativa MEC no 4/2017 apenas positivou entendimento anterior, permitindo a cobrança da diferença entre a mensalidade pactuada e o valor financiado pelo FIES.

Aduz que a relação jurídica não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor e que dispositivos do Código Civil e da Constituição Federal não foram devidamente analisados.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o
Recurso de Apelação Cível
interposto

por ele.

Inclusive, o
voto condutor
destacou que, n
o caso,
a estudante comprovou que arcou com a coparticipação das mensalidades, o que se mostra evidente pela juntada de quitação anual de débito, referente aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022
, veja-se
:

“
A tese recursal se volta à ausência de integralidade do custeio dos valores pelo financiamento (FIES), de forma que cabe à aluna, ora Recorrida, o pagamento dos valores excedentes, tendo em vista que esta não possuía financiamento integral, ou seja, de 100% (cem por cento) dos valores.

Nesse contexto, conforme bem pontuado no ato sentencial, de fato, verifica-se que o financiamento contratado pela autora é de 74% (setenta e quatro por cento), de forma que à Recorrida recai a obrigação de adimplir valores decorrentes de coparticipação referente às mensalidades.

Ocorre que, a par dos argumentos recursas, a estudante comprovou que arcou com a coparticipação das mensalidades, o que se mostra evidente pela juntada de quitação anual de débito, referente aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 (ids. 232443681 e
ss
).

Portanto, em nenhum momento, nos presentes autos, a Recorrida afirmou que não deveria arcar com quaisquer valores a título de mensalidade. Pelo contrário, na inicial, afirmou ser beneficiada com financiamento parcial, bem como comprovou estar adimplindo, regularmente, com os valores excedentes.

Nesse sentido, registra-se que é regra básica do sistema probatório que a parte que alega um fato deve prová-lo. Assim, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, do CPC.

Nesse sentido, válidos são os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

‘O CPC, ao distribuir o ônus da prova, levou em consideração três fatores: a) a posição da parte na causa (se autor, se réu); b) a natureza dos fatos em que funda sua pretensão/exceção (constitutivo, extintivo, impeditivo ou modificativo do direito deduzido) c) e o interesse em provar o fato. Assim, ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito (art. 373, CPC)’. (in Curso de Direito Processual Civil, V.2 - 11 ed. - Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016, p. 114).

No caso vertente, a Recorrida comprova que não possuía quaisquer débitos com a instituição financeira, enquanto a Apelante não logrou êxito em desconstituir as alegações trazidas, sobretudo porque deixa de demonstrar, ainda que minimamente, a origem do débito cobrado.

Ressalto, novamente, que a diferença entre os valores financiados e os custos mensais do curso foram adimplidos pela recorrida, de forma que os argumentos trazidos pela instituição financeira apelante carecem de fundamento jurídico e fático.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

‘Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral. Contrato de prestação de serviço educacional. Instituição de ensino superior. Vedação à cumulação de benefícios educacionais (FIES e bolsa de estudos). Possibilidade. Previsão contratual expressa. Cobrança retroativa de mensalidades. Débito já adimplido. Abuso de direito. Responsabilidade civil objetiva. Dever de indenizar. Dano moral configurado. Ilegitimidade passiva do agente financeiro da operação do FIES. Recurso do Banco/réu provido. Recurso da IES/ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela instituição de ensino superior, o agente financeiro operador do FIES e a aluna/consumidora contra sentença que acolheu parcialmente o pedido para declarar a inexistência do débito questionado na lide, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais em decorrência da cobrança indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) avaliar se o Banco do Brasil é parte legitima para responder a pretensão deduzida nos autos; (
ii
) verificar se os débitos cobrados da autora e que motivaram a negativa de sua matrícula para o próximo semestre decorrem de causa subjacente legitima e de obrigação exigível em face da aluna; (
iii
) definir se é possível a cumulação dos benefícios de financiamento estudantil (FIES) e bolsa de estudos Educa Mais Brasil na relação jurídico objeto da lide; e (
iv
) decidir se a cobrança indevida de mensalidade caracterizou hipótese de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil S.A. atuou como mero agente financeiro do FIES, sem participação ou ingerência sobre a conduta da instituição de ensino, inclusive no que toca à cobrança questionada na lide, sendo, portanto, parte ilegítima para responder à pretensão deduzida pela autora.

4. A relação havida entre o aluno e a IES é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras obrigações, impõe ao fornecedor de serviço especial dever de informação, isto é, de fornecer ao consumidor informação adequada, clara e compreensível em relação ao serviço ofertado (CDC, art. 6o, III), e, em perspectiva processual, garante ao consumidor hipossuficiente a inversão do ônus probatório em seu favor (CDC, art. 6o, VIII).

5. Não é ilegal ou abusiva a cláusula que veda a cumulação da bolsa de estudo com outros benefícios, inclusive financiamento estudantil – FIES, desde que expressamente previsto no contrato celebrado entre as partes, contudo, age em abuso de direito a instituição de ensino que, após admitir a excepcional cumulação dos benefícios para determinado semestre, ou, no mínimo, adota comportamento que cria legitima expectativa à aluna nesse sentido, revê a sua posição no semestre seguinte, e, arbitrariamente, começa a tratar como débito inadimplido e saldo em aberto o que, até então, era tido como plenamente quitado.

6. Diante da responsabilidade objetiva da IES/ré (CDC, art. 14), uma vez que constata a falha na prestação do serviço, não apenas em razão da cobrança indevida, mas também pela inobservância e violação do dever de prestar informação clara e acessível à consumidora, afinal, conforme já destacado, as informações e motivos declinados pela IES/ré à cobrança questionada na lide são vagas, lacunosas e confusas, tenho por suficientemente caracterizado o dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo

7. Recurso do réu Banco do Brasil S.A. provido, a fim de extinguir o feito sem resolução do mérito em relação
à
ele, em razão do reconhecimento de que não se trata de parte legitima a responder à pretensão deduzida nos autos. Recurso da ré Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A. desprovido. Recurso da autora Andressa Soares Lenk parcialmente provido para condenar a IES/ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(N.U 0027050-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)’.

Nestes termos, diante da ausência de licitude da cobrança promovida pela recorrida, não há se falar em retificação da sentença proferida.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, passo a tecer considerações.

O Código de Processo Civil assim dispõe acerca do tema:

‘Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)’.

No caso dos autos, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ação indenizatória, é certo que o proveito econômico obtido pela parte Autora, que teve seus pedidos julgados procedentes, é a soma do valor do débito ilegítimo e do valor da indenização a título de danos morais.

Nesse sentido, irretocável a sentença proferida que assim determinou: ‘Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a requerida, com fundamento no artigo 85, caput, § 2o, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em fixo em 10% do benefício econômico, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC’.

Isto porque, o benefício econômico, a par do argumento recursal, não se resume ao valor indenizatório, mas, sim, à somatória deste e do valor do débito declarado inexistente.

Sendo assim, por todo o exposto, neste ponto o recurso interposto também não comporta provimento
”
.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim,
destaca-se
que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEIT
O
os embargos de declaração opostos p
or
P
itágoras -
Sistema
de Educação Superior Sociedade LTDA.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025